Tribunal: TJDFT
Processo: 0728542-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728542-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO DE SOUZA CLEMENTINO, JOSETTE BEATRIX DE VASCONCELLOS AGRAVADO: ODACYR LUIZ TIMM NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DARIO DE SOUZA CLEMENTINO e outros, ora exequentes/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF em feito executório proposto em desfavor de ODACYR LUIZ TIMM NETO, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 99440561 - autos originais): "Indefiro o pedido de levantamento da integralidade dos valores penhorados nos autos para a conta corrente indicada no ID 96228408, em nome de Luiz Cláudio Empreendimentos Imobiliários Ltda, conforme requerido no ID 99133532, uma vez que os créditos deverão ser liberados para os efetivos credores, ou seja, o credor principal e o credor da verba honorária. Assim, para fins de liberação do valor penhorado sob ID 88796672, no montante de R$ 5.710,34, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar a chave PIX ou os dados bancários, também, do credor principal, bem como indicar os valores a serem liberados para cada credor, respeitada a proporcionalidade dos créditos, pois como asseverado no despacho sob ID 97226590, o “valor devido” utilizado no cálculo sob ID 86161321 – Pág. 2 existem honorários embutidos, conforme se observa do ID 75985084 – Pág. 3,sob pena de liberação de valores por meio de alvará judicial. Por oportuno, esclareço que o levantamento, pelo advogado, de valores expedidos em favor de seu representado será autorizado mediante a outorga de poderes específicos para o ato identificando-se o montante a ser recebido, não sendo suficiente a simples outorga de poderes para dar e receber quitação. Saliento que o advogado tem poderes para dar quitação nos autos, informando que seu mandante está satisfeito com o valor depositado, mas isso não se confunde com o ato de receber os valores. O levantamento dos valores é ato posterior e, por não estar vinculado ao patrocínio dos interesses da parte em juízo, deve constar em termo apartado. Somado a isso, em razão da transparência exigida aos profissionais, faz-se necessário constar os valores que foram autorizados a levantar. Observe-se. No mais, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar objetivamente bens do executado passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1°, do CPC". Insurgem-se os agravantes contra decisão que indeferiu o levantamento de valor bloqueado e penhorado, diretamente em conta bancária do executado/agravado, em favor de mandatário outorgado pelos exequentes (Luiz Cláudio Empreendimentos Imobiliários Ltda). Assim, sob alegação de que o instrumento de procuração, juntado aos autos, autoriza o mandatário a promover o levantamento de recursos obstado, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Na origem, verifica-se que o Juízo a quo reconsiderou o pedido indeferido por meio da decisão agravada, proferindo, assim, decisão subsequente nos seguintes termos (ID Num. 103266482 - autos originais): "Revendo posicionamento anterior, oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência do saldo capital de R$ 5.710,34 (cinco mil, setecentos e dez reais e trinta e quatro centavos), e acréscimos legais proporcionais, da conta judicial no 2400116502870, vinculada ao processo no 0024291-32.1999.8.07.0001, para a conta de titularidade de LUIZ CLÁUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 00.509.323/0001-05, indicada na manifestação sob ID 96228408 (Banco Santander – 033, Agência: 3437, Conta Corrente: 13000246-5, Titular: Luiz Cláudio Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ: 00.509.323/0001-05). Opção Agência Parcela Saldo Capital Saldo Atualizado Número Guia Data Guia 4200 1 10,00 10,10 20210001252703 14/04/2021 4200 2 5.675,53 5.737,40 20210001252703 14/04/2021 4200 3 20,21 20,43 20210001252703 14/04/2021 4200 4 4,60 4,64 20210001252703 14/04/2021 Confiro a esta decisão força de ofício para tal finalidade. Advirto ao gerente do Banco do Brasil que, para resguardar a segurança jurídica, apenas deverá cumprir a ordem de levantamento se a decisão tiver sido encaminhada através do e-mail institucional do juízo (07vcivel.bsb@tjdft.jus.br). No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar objetivamente bens do executado passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e §1°, do CPC". Dessa forma, tendo em vista que, por meio de reconsideração, o Juízo de 1o Grau deferiu o levantamento de recursos reclamado pelos agravantes, fica caracterizada a perda de objeto do presente agravo de instrumento, o que afasta a necessidade e a utilidade do recurso; e configura a ausência de interesse recursal. Assim, ausente o mencionado pressuposto de admissibilidade, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 18:07:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora